Tribunal: TJBA
Processo: 8001269-67.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001269-67.2015.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GIDIANA OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

APELADO: NANUQUE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LARISSA DOLORES FIGUEIREDO MENDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO APÓS A LEI Nº 11.795/2008. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consorciada em face de sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual cumulada com restituição imediata das parcelas pagas e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a devolução dos valores deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.795/2008 e da jurisprudência do STJ no Tema 312. A apelante sustentou que aderiu ao consórcio em 2012, após a vigência da referida norma, e que a cláusula que posterga a restituição é abusiva, especialmente diante do longo prazo do contrato (80 meses). Requereu a devolução imediata, com correção, e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição imediata dos valores pagos por consorciado desistente, em contrato firmado após a vigência da Lei nº 11.795/2008; (ii) estabelecer se a negativa de restituição imediata configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição imediata das parcelas pagas é possível em contratos celebrados após a vigência da Lei nº 11.795/2008, não se aplicando o entendimento do STJ no REsp 1.119.300/RS e na Rcl 3.752/GO, que trata de contratos anteriores à lei.

4. A cláusula contratual que condiciona a devolução dos valores ao encerramento do grupo, em contratos posteriores à Lei nº 11.795/2008, é abusiva quando implica desvantagem exagerada ao consumidor, ferindo os princípios da boa-fé, equidade e função social do contrato (CDC, art. 51, IV e § 1º, III).

5. Contratos de longa duração justificam, em situações excepcionais, a mitigação da regra da devolução apenas ao final do grupo, especialmente quando a desistência se dá nos primeiros meses e não há prejuízo ao grupo consorcial.

6. É devida a restituição imediata dos valores pagos, com correção monetária desde o desembolso (Súmula 35/STJ), deduzida apenas a taxa de administração proporcional ao tempo de vínculo, vedada a dedução de seguro não contratado de forma autônoma.

7. Não há configuração de dano moral quando a conduta da administradora está respaldada em cláusula contratual, ainda que posteriormente considerada abusiva, não se evidenciando violação a direitos da personalidade ou sofrimento relevante à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Em contrato de consórcio celebrado após a entrada em vigor da Lei nº 11.795/2008, a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente pode ser imediata, especialmente quando a cláusula que condiciona a devolução ao encerramento do grupo impõe desvantagem exagerada.

2. A restituição deve observar a correção monetária desde o desembolso, com dedução apenas da taxa de administração proporcional ao tempo de participação no grupo.

3. A simples negativa de restituição imediata com base em cláusula contratual não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I; 47; 51, IV e § 1º, III; 54; CPC, art. 373, II; Lei nº 11.795/2008, art. 22.

j
urisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.09.2012; STJ, Rcl 3.752/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.05.2010; STJ, Rcl 16.112/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.03.2014; STJ, REsp 1.114.606/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.06.2012; TJPR, RI 0070255-17.2023.8.16.0014, j. 05.08.2024; TJMG, AC 1.0223.14.011371-1/001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 04.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
800
1
2
69
-
6
7.20
15
.
8.05.0
172
, em que figura como Apelante
GIDIANA OLIVEIRA
DE JESUS
e,
apelado,
NANUQUE

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07